Tribunal: TJDFT
Processo: 0738744-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738744-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR suscitado por SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS CIVIS DA ADM. DIR. AUT. FUND. E TCDF – SINDIRETA/DF (recorrente na Apelação Cível no 0701447- 87.2022.8.07.0018), por meio do qual busca a uniformização da jurisprudência desta Corte sobre o seguinte questionamento: “Ao juízo apelado, na execução, é dada a possibilidade de deferir a compensação da condenação com fundamento, tão somente, no seu livre convencimento, na sua autonomia e em precedentes jurisprudenciais não relativos ao caso concreto, desconsiderando a particularidade inafastável da existência de decisões transitadas em julgado/preclusas na ação coletiva, que indeferiram essa matéria de defesa, afrontando-se, assim, os princípios da isonomia, segurança jurídica, da fidelidade ao título executivo e da confiança às decisões oriundas do Poder Judiciário?” (ID 41313882 – p. 14). Em sua inicial, formula o requente os seguintes pedidos preliminares: “a) COM URGÊNCIA, seja o presente incidente submetido ao juízo colegiado de admissibilidade, nos termos dos arts. 981 do CPC/2015 e 303 do RITJDFT, para análise dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 976 e seguintes do CPC; b) Admitido o presente incidente, sejam suspensos/sobrestados pelo eminente Desembargador(a) Relator(a) os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Distrito Federal, que guardem pertinência temática com as teses jurídicas alinhavadas no presente incidente, nos moldes do art. 982, inciso I, do CPC, dentre os quais e liminarmente o caso piloto – APCiv no 0701447- 87.2022.8.07.0018 (Relatora: Desa. Carmen Nicea Nogueira Bittencourt – 1a Turma Cível do TJDFT), a fim de se aguardar a análise de admissibilidade do presente incidente pelo colegiado competente, evitando-se, desse modo, o perecimento do direito e perda do objeto do presente incidente;” (ID 41313882 – p. 45). Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do Enunciado 91, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, o juízo de admissibilidade do IRDR configura prerrogativa do Órgão Colegiado, a ser exercida no momento procedimental oportuno: “Cabe ao órgão julgador realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática.” Trata-se da exegese do artigo 978, caput, do CPC: “Art. 978. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal.” Por outro lado, o parágrafo único do artigo 978 do CPC dispõe que, uma vez admitido o incidente, compete à Câmara de Uniformização julgar não somente o próprio IRDR, como também o “processo piloto” indicado pelo requerente como sendo o que deu origem ao incidente: “Art. 978. Parágrafo único. O órgão colegiado incumbido de julgar o incidente e de fixar a tese jurídica julgará igualmente o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente.” No caso em comento, o requerente indicou, como “processo piloto”, a apelação cível no 0701447- 87.2022.8.07.0018, requerendo, liminarmente, sua suspensão. Entretanto, a teor do que dispõe o artigo 982, inciso I, do CPC, somente após o exame da admissibilidade do IRDR pelo Órgão Colegiado é que ocorrerá, se o caso, a determinação de suspensão/sobrestamento dos processos em curso versando sobre o mesmo tema, devendo-se incluir em tal providência o julgamento daquele indicado como “processo piloto”. Em outras palavras, a adoção das medidas previstas no artigo 982 do CPC, entre as quais a suspensão de processos, ocorrerá a posteriori. Ocorre que, em consulta ao andamento do “processo piloto”, verifica-se que seu julgamento está pautado para o próximo dia 23/11/2022. Assim, de um lado, tem-se como necessária a indicação de um “processo piloto” que será julgado juntamente com o IRDR, se este for admitido. De outro lado, consta que a determinação de suspensão dos processos ocorre somente após o juízo de admissibilidade, a ser exercido pelo Colegiado. Posto isso, considerando que eventual admissão do IRDR deve observar o princípio da colegialidade; levando-se em conta que o rito procedimental dessa fase inicial do incidente pressupõe o saneamento de eventuais irregularidades, a manifestação prévia do Ministério Público e a inclusão em pauta com a devida antecedência regimental; e tendo em vista que o julgamento da apelação apontada como “processo piloto” acontecerá nos próximos dias, resulta que, por ocasião do juízo de admissibilidade deste IRDR, a apelação já terá sido julgada, de forma que a indicação de tal apelação como “processo piloto” não se faz admissível. Esclareça-se, outrossim, que a via do incidente de resolução de demandas repetitivas tem por objeto o debate e o julgamento de um tema - questão de direito – a ser observado de forma vinculante por todos os órgãos do Tribunal em casos análogos. Assim, carece de previsão legal o pedido, em IRDR, de atribuição de efeito suspensivo a um caso específico, ainda que seja elencado como “processo piloto”. Como já salientado, eventual determinação de suspensão/sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre o tema debatido ocorrerá somente quando, e se, for admitido o IRDR pelo Colegiado. Portanto, eventual pedido de tutela de urgência ou efeito suspensivo naquele caso concreto deve ser formulado nos autos correspondentes. Por outro lado, examinando a petição inicial, verifica-se que o requerente apontou outros processos em curso envolvendo a questão de direito, sendo razoável oportunizar, se assim lhe convier, a alteração do número do “processo piloto”. Destarte, antes de qualquer providência procedimental sobre o presente IRDR, faculto ao requerente a alteração do número do “processo piloto” para os fins do artigo 978, parágrafo único, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 18 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora